Tribunal: STF
Processo: Rcl 83308
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Cerâmica Rios Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Judicial - Fazendas Públicas da Comarca de Guapó, nos autos do Processo 5153076-22.2020.8.09.0069, em razão de suposta ofensa ao decidido nos autos da ADPF 828/DF.



    Consta da exordial o seguinte contexto fático:



    “O Reclamante REINALDO RIOS DA SILVA, sócio da empresa CERÂMICA RIOS LTDA., estabeleceu-se regularmente no Município de Guapó/GO, onde a empresa se encontra instalada desde o ano de 2010, desenvolvendo suas atividades de extração e beneficiamento de argila para produção de materiais cerâmicos. Trata-se de empreendimento consolidado, responsável pela geração de empregos diretos e indiretos e de significativa contribuição à economia local. 



    O Município de Guapó, com população aproximada de apenas 14.258 habitantes, tem na empresa Reclamante uma das principais fontes de desenvolvimento econômico. Atualmente, a CERÂMICA RIOS LTDA. mantém 32 (trinta e dois) funcionários regularmente registrados, além de garantir renda indireta a cerca de 60 (sessenta) pessoas, que prestam serviços terceirizados, como caminhoneiros, trabalhadores autônomos e prestadores eventuais. Portanto, a empresa constitui importante instrumento de efetivação da função social da propriedade, ao assegurar trabalho, dignidade e sustento a diversas famílias da região. 



    Não obstante sua relevância econômica e social, a empresa e seu sócio foram surpreendidos com decisão liminar proferida nos autos da ação de reintegração de posse, proposta pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA, na qual foi deferida medida de reintegração e demolição imediata, que atingirá parte considerável das instalações da empresa:



    (...)



    Além de haver sido previamente autorizada a utilização de força policial mediante simples solicitação do Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do mandado, o próprio Juízo prolator da decisão expediu ofício diretamente ao Comandante da Polícia Militar de Guapó/GO, equisitando reforço policial sem apresentar qualquer fundamentação idônea. Observa-se:



    (...)



    Ocorre que a determinação judicial atinge não apenas a área de depósito de argila – essencial para a produção – como também parte substancial da estrutura empresarial, incluindo galpão de operações, refeitório, recepção, escritório do sócio, garagem, casa do caseiro, oficina, caixa d’água de 20.000 litros, além de um transformador de energia elétrica instalado pela concessionária Equatorial Energia. Dessa forma, a execução da ordem resultará, na prática, na paralisação e encerramento definitivo das atividades empresariais, ocasionando demissões em massa, desemprego e colapso econômico em escala local.” (eDOC 1, pp. 2-3)



    Nesses termos, afirma a parte reclamante que “não houve esbulho praticado pelo Reclamante. O imóvel onde se encontra a empresa é regularmente matriculado junto ao Cartório de Registro de Imóveis, sendo certo que a delimitação da faixa de domínio da rodovia é que avança sobre a propriedade particular, e não o contrário. Portanto, não se pode imputar à empresa ou ao seu sócio qualquer invasão intencional de área pública. Diante desse quadro, mostra-se evidente a gravidade da situação vivenciada pelos Reclamantes, que correm risco iminente de ver demolida parte substancial de sua estrutura empresarial, com consequências irreparáveis para os trabalhadores, suas famílias e para o próprio Município de Guapó”. (eDOC 1, p. 4)



    Argumenta, ainda, o seguinte:



    “A não concessão da Reclamação Constitucional implicará consequências devastadoras para a Cerâmica Rios LTDA., seus trabalhadores e para a comunidade local. Caso a decisão reclamada seja cumprida, haverá a demolição imediata das estruturas físicas da empresa, patrimônio construído ao longo de décadas de atividade produtiva. Serão destruídos galpões, maquinário industrial de alto valor, depósitos, fornos e demais instalações indispensáveis à continuidade da atividade ceramista, acarretando prejuízos irreversíveis e inviabilizando a retomada do empreendimento. 



    A perda da estrutura empresarial não se limita ao patrimônio privado dos Reclamantes. Mais de cem trabalhadores e suas famílias serão direta e imediatamente atingidos, ficando desprovidos de renda e, em muitos casos, sem qualquer alternativa de reinserção no mercado de trabalho em curto prazo. Tal cenário conduzirá ao desemprego em massa, à exclusão social e ao agravamento da vulnerabilidade econômica da população envolvida, gerando efeitos que se irradiam para além da esfera individual de cada trabalhador. 



    Os impactos se estenderão também ao próprio Município, que sofrerá redução de sua arrecadação tributária e fragilização de sua base econômica. O fechamento abrupto de uma empresa de porte regional, que gera empregos formais e movimenta a cadeia produtiva local, comprometerá o desenvolvimento da economia municipal, com reflexos diretos na prestação de serviços públicos e na manutenção de políticas sociais. Portanto, a consequência da manutenção da decisão reclamada não será apenas a ruína de um empreendimento privado, mas a desestruturação de toda uma rede de relações sociais e econômicas. 



    No plano constitucional, a ADPF n.º 828 deixou claro que decisões que envolvem remoções, despejos ou desocupações coletivas devem respeitar o postulado da dignidade da pessoa humana e observar medidas transitórias que minimizem danos sociais. Ao estender a suspensão de ordens de despejo durante a pandemia, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o direito fundamental não se resume à mera subsistência, mas à preservação de condições mínimas para uma vida digna. Tal entendimento deve ser transportado, por identidade de razões, para o presente caso, no qual não se trata limitadamente à moradia, mas da subsistência material de famílias que dependem da atividade produtiva da empresa..” (eDOC 1, pp. 15-16) 



    Assim, requer a concessão de medida liminar para suspender a ordem de reintegração de posse determinada pela autoridade reclamada, porquanto “deixou de observar as diretrizes vinculantes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n.º 828, bem como a disciplina normativa instituída pela Resolução n.º 510/2023 do CNJ e pelo Decreto Judiciário n.º 2.811/2022 do TJGO, que impõem a prévia atuação das Comissões de Conflitos Fundiários como requisito de validade para o cumprimento de ordens dessa natureza”. (eDOC 1, p. 19)



    No mérito, postula a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada, para que outra seja proferida com observância aos termos delineados no julgamento da ADPF 828-TPI.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, destaco que conforme disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88).



    Na espécie, a parte reclamante alega a existência de descumprimento do decidido pelo STF na ADPF-MC 828/DF, porquanto determinada ordem de reintegração de posse para remoção de ocupantes em situação de vulnerabilidade.



    Sobre o tema, destaco que o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828-MC, para “suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”. 



    Na oportunidade, determinou-se que, com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada. 



    Após a decisão do eminente Ministro Roberto Barroso, o Congresso Nacional promulgou a Lei nº 14.216/2021, cujo artigo 2º determinou a suspensão, até o dia 31 de dezembro de 2021, dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término. O seu art. 3º, definiu desocupação coletiva como sendo a retirada forçada das famílias sem que estejam acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos.



    Por sua vez, o Plenário do STF referendou a medida cautelar incidental para: (i) determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022.



    Posteriormente, a ordem de suspensão temporária de desocupações e despejos, tanto para as áreas urbanas quanto para as rurais, restou prorrogada até 30 de junho de 2022, oportunidade em que o Relator, Min. Roberto Barroso, fez um apelo ao legislador para que este tomasse medidas com o objetivo de “estabelecer um regime de transição, a fim de evitar que a realização de reintegrações de posse por todo o país em um mesmo momento conduza a uma situação de crise humanitária”. (DJe 31.3.2022)



    Findo o prazo estabelecido, o Plenário do STF, novamente, referendou a medida cautelar incidental nos autos da ADPF 828 para: (i) determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de outubro de 2022.



    Por fim, por meio da deliberação apontada como descumprida pelas reclamantes (ADPF 828 TPI-quarta-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022), o Plenário desta Corte, referendou tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas em razão da medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828, fazendo-o nos seguintes termos:



    “(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; 



    (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX)”. (Sessão Virtual Extraordinária de 1º.11.2022 a 2.11.2022)



    Feitas essas considerações, verifica-se que o caso versado nos autos trata-de de ação de reintegração de posse, no qual o Juízo reclamado proferiu decisão no sentido de dar cumprimento à medida liminar deferida na data de 16.4.2020. É o que se extrai da cópia da decisão e das informações encaminhadas pela autoridade reclamada a essa Relatoria:



    “DECISÃO/OFÍCIO 



    Nas circunstâncias, vislumbra-se que a decisão que deferiu a medida liminar foi proferida em 16/04/2020, e os réus foram intimados de seu teor no dia 03/08/2020. Aliado a isto, vislumbra-se que, em sede recursal, foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, e negado provimento em análise meritória. 



    Portanto, em momento algum, ao longo de cinco anos de tramitação desta ação e da intimação dos peticionários, houve suspensão dos efeitos decisão que determinou, liminarmente, a reintegração de posse da área discriminada na inicial, qual seja, a faixa de domínio da rodovia GO-219, KM 6 (trecho Guapó-Santa Maria), com a demolição de cercas, muros e/ou imóvel(is) construído(s) irregularmente pelos requeridos. 



    Acrescente-se que a mencionada decisão foi ratificada ao longo do processo, sempre com a determinação de expedição do competente mandado de reintegração de posse e de demolição, conforme eventos 80, 88, 110, 136, 157, dos quais os réus tiveram ciência. 



    Por derradeiro, tem-se que, há mais de cinco anos os réus têm ciência da mencionada decisão, todavia, não foi noticiado nos autos o cumprimento voluntário de desocupação, cujo prazo fixado na decisão inicial, foi de 30 dias (evento 4). 



    Dito isso, INDEFIRO o pedido formulado pelos réus no evento 179, mantendo-se a decisão liminar e seus efeitos.



    (...).” (eDOC 30, pp. 2-3)



    “A ‘Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar e Demolição’ foi manejada por Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA (antiga AGETOP) em desfavor de CARLOS ALBERTO XIMENOS, FAZENDA SANTA MARIA - KING GRASS AGROPECUARIA LTDA, CERAMICA RIOS LTDA, REINALDO RIOS DA SILVA, ZULMIRA TEIXEIRA FURTADO, HERMES BITTENCOURT, WANDERLEY DE MENEZES, JOSÉ ELIAS BORGES e HAMILTON GONÇALVES BORGES. 



    A petição inicial foi protocolizada em 27/03/2020. 



    Segundo consta na petição inicial, os requeridos, apesar de devidamente notificados para desocuparem a faixa de domínio ao longo da GO-219, entre as cidades de Guapó-GO e Santa Maria-GO, na altura do km 0 até o km 8, permaneceram inertes, visto a construção de cercas de arame liso, muros e outras benfeitorias no decorrer da referida Rodovia. 



    Assim, pleitearam, em sede de liminar, a expedição de mandado de reintegração de posse em face dos requeridos, para que desocupem a faixa de domínio relatada e promovam a demolição das construções e cercas existentes, cabendo a estes arcarem com os custos que houver, ou alternativamente, para autorizar a demolição das construções existentes, com a posterior fixação de indenização pelo que for despendido para a prática de tal ato pela GOINFRA, autorizando-se, desde logo, o emprego de força policial, caso necessário. 



    Pois bem. No dia 16/04/2020, foi proferida decisão inicial que concedeu medida liminar1 (evento 4). 



    Os réus, Cerâmica Rios Ltda e Reinaldo Rios da Silva, foram devidamente citados e intimados no dia 03/08/2020 e juntaram representação processual no dia 06/11/2020 (eventos 16 e 21). 



    Os mencionados réus interpuseram Agravo de Instrumento (nº 5559970-59.2020.8.09.0000), cujo pedido de efeito suspensivo foi indeferido pelo juízo recursal (dia 09/11/2020); e, no mérito, o agravo foi conhecido, mas teve o provimento negado, mantendo-se a decisão liminar, conforme decisão proferida no dia 22/07/2021 (evento 38). 



    Posteriormente, em 04/04/2022, apresentaram contestação (evento 65). 



    Ao longo do curso processual, a decisão inicial foi ratificada por este juízo, sendo a última proferida no dia 22/05/2025, da qual as partes foram devidamente intimadas, por meio eletrônico (evento 157). 



    Na data de ontem, 18/08/2025, os réus protocolizaram interlocutória e pugnaram pela concessão de prazo razoável, a fim de retirarem a matériaprima, equipamentos e demais estruturas existentes no local, antes do cumprimento da ordem de demolição (evento 178).



    (...).” (eDOC 30, ID: febf1ba3; grifos nossos)



    Como bem se observa dos trechos transcritos, não há qualquer menção sobre a ocupação do imóvel objeto do litígio por pessoas ou famílias em situação de vulnerabilidade, nos moldes previstos no julgamento da ADPF 828-MC.



    Verifica-se, entretanto, que a ordem judicial de desocupação do imóvel, como também a demolição das benfeitorias, foi proferida em ação de reintegração na posse em litígio individual envolvendo a empresa reclamante e a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA, em razão de ocupação ilegal na faixa de domínio ao longo da rodovia GO-219, localizada entre as cidades de Guapó-GO e Santa Maria-GO.



    Dessa forma, é evidente a falta de estrita aderência entre o ato reclamado e o objeto da medida cautelar concedida na ADPF 828-MC, o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação. 



    Em sentido semelhante, cito o seguintes precedentes:



    “Referendo na Medida Cautelar na Reclamação. 2. Nova ordem de imissão de posse do imóvel ocupado. Alegação de ofensa ao que determinado na Reclamação 53.343, Rel. Min. Edson Fachin, e ao regime de transição estabelecido nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828-MC. 3. Inocorrência. Ordem judicial de desocupação do imóvel proferida em ação de imissão de posse em litígio individual. Situação não prevista na ADPF 828-MC. 4. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 5. Negado referendo à decisão liminar deferida. (Rcl 58405 MC-Ref, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.8.2023, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. MORADIA. PANDEMIA. IMISSÃO DE POSSE. LEILÃO. DESOCUPAÇÃO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828-MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DECISÕES INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 49.987 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.12.2021)



    Por outro lado, não há informações nos autos acerca de eventual ordem de suspensão da execução determinada com fundamento na ADPF 828-MC durante o período pandêmico.



    Desse modo, não há como se conceber eventual descumprimento da deliberação ultimada por esta Corte por ocasião do julgamento da ADPF 828 TPI-quarta-Ref, se o regime de transição então estabelecido, por seus próprios termos, não se aplica ao presente caso por não se tratar de retomada progressiva de reintegração de posse suspensa, sendo certo que os ocupantes do imóvel objeto da presente demanda não se beneficiaram das decisões cautelares proferidas na ADPF 828, e ratificadas pelo Plenário, que mantiveram a suspensão das desocupações coletivas até 31.10.2022, termo esse já superado, sem renovação do prazo por esta Corte. 



    Evidentemente, eventuais alegações de atuação ilegal por parte do poder público no processo de desocupação podem – e devem – ser formuladas e apuradas perante as instâncias jurisdicionais ordinárias. O que não se pode admitir é que o Supremo Tribunal Federal, com base em interpretação inadvertidamente ampliativa do objeto da ADPF 828, seja alçado, após já superado o cenário epidemiológico que norteou as medidas concedidas naqueles autos, ao posto de árbitro natural de todas as desocupações ocorridas no País. Como bem destacou o Ministro Roberto Barroso no voto, acompanhado à unanimidade, que proferiu no julgamento da Rcl 57.238-AgR: 



    “(...) alterado o cenário epidemiológico no âmbito do qual foi proposta a ADPF 828, e não suspensa a medida reintegratória durante o período da pandemia, inviável a reclamação fundada no referido paradigma. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória.” (Rcl 57.238 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.3.2023; grifo nosso)



    Com efeito, sem prejuízo de que as partes interessadas questionem a legalidade da decisão reclamada com base em outras alegações de ilicitude, a serem eventualmente formuladas perante as instâncias jurisdicionais competentes, tem-se como não configurada a inobservância ao regime de transição fixada pelo Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual o pedido não merece acolhida.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente